Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703733-92.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCIV 0701587-46.2020.8.07.0001 D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI contra omissão atribuída ao DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO CÍVEL 0701587-46.2020.8.07.0001. O Impetrante sustenta que em 05/10/2021 suscitou à autoridade coatora irregularidade quanto à representação processual da parte adversa. Argumenta que o pleito foi reiterado no dia 03/11/2021, mas não foi examinado até a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos em 25/01/2022. Conclui que tem direito líquido e certo a que a autoridade coatora examine a matéria arguida atinente a um pressuposto processual. Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade coatora analise a questão e para suspender o Processo 0701587-46.2020.8.07.0001 até o trânsito em julgado deste mandado de segurança. É o relatório. Decido. Depois do julgamento da APC 0701587-46.2020.8.07.0001 na 34a Sessão Ordinária Virtual, o Impetrante peticionou suscitando “a possível falsidade existente no instrumento procuratório da demandada/apelada”. Antes que a petição fosse examinada pelo relator o acórdão foi lavrado e publicado, seguindo-se embargos declaratórios opostos pelo Impetrante, nos quais a matéria não foi arguida. Desprovidos os embargos de declaração, o Impetrante reiterou ao relator o pedido de exame de possível irregularidade na representação processual da parte adversa. O processo foi concluso ao gabinete do relator em 25/01/2022 e o presente mandado de segurança foi impetrado tão logo venceu o prazo de 10 (dez) dias úteis para o exame da matéria. Essa breve resenha evidencia a inexistência de violação a direito líquido e certo do Impetrante. O processo ainda está concluso ao relator, de maneira que não se pode falar em omissão judicial passível, em tese, de ser remediada pela via mandamental. Os autos eletrônicos voltarão à secretaria para certificação do prazo para recurso, tendo em vista que a ementa dos embargos declaratórios foi disponibilizada no DJe de 25/01/2022. Somente na hipótese de devolução dos autos eletrônicos sem nenhum pronunciamento sobre a questão suscitada ter-se-á por configurada omissão judicial suscetível, em tese, de algum tipo de impugnação. O que se tem, até o momento, é simplesmente a conclusão dos autos ao relator, a partir da qual não se pode inferir omissão judicial, mesmo porque prazos para pronunciamentos judiciais são classificados como prazos impróprios. Não há, portanto, lesão a direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração. Não é demasiado acrescentar que, se o julgamento ainda estava afeto ao colegiado, eventual irregularidade na representação processual deveria ter sido suscitada nos embargos de declaração interpostos em face do acórdão que julgou a apelação. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator